Tribunal: STF
Processo: ARE 1417020
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO DESAPROPRIAÇÃO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL RURAL - INDENIZAÇÃO - IMPUGNAÇÃO - ACOLHIMENTO REDUÇÃO NECESSIDADE.



    Tratando-se de instituição de servidão administrativa para passagem de linha de transmissão de energia elétrica sobre propriedade rural prevalece o entendimento de que a indenização deve ser fixada em 33% do valor total de avaliação da faixa de terras atravessada pela linha elétrica. Indenização fixada em 71% do valor de avaliação do imóvel com base em critério estabelecido na CAJUFA. Inadmissibilidade. Critério válido para imóveis urbanos. Imóvel que, embora próximo do perímetro urbano, por suas características e proporções não perdeu a natureza rural havendo potencial para exploração econômica de acordo com sua vocação natural. Sentença reformada. Indenização reduzida. Valores depositados suficientes para pagamento da indenização. Juros moratórios e compensatórios indevidos. Reexame necessário não conhecido. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido, em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5ª, XXIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, a Resolução Autorizativa nº 7.805, de 30 de abril de 2019, da ANEEL, declarou de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, a área de 30 metros de larguranecessária à passagem da Linha de Distribuição Ramal Arujá 02, circuito duplo, 138 kV, com aproximadamente 2,46 km de extensão, que interligará a Linha de Distribuição 138 kV Mairiporã - Santo Ângelo à Subestação Arujá 02, localizada no município de Arujá, estado de São Paulo (fls. 13/15).



    A servidão objeto dos autos abrange uma área de 0,2586 ha ou 2.586,00 m2, sem benfeitorias, de uma área total de 101.687,30 m2, denominada “Sítio do Silva”, situada na Estrada Municipalda PL, no bairro do Morro Grande, no perímetro rural do Município de Arujá, objeto da matrícula nº 49.923, do Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Arujá (fls. 22/27).



    Embora esteja situado em região classificada como Zona de Expansão Controlada - ZEC, próxima ao perímetro urbano do Município, por suas atuais características está claro que o imóvel não perdeu a natureza rural, conforme se infere das fotografas anexadas aos autos, em especial as de fls. 179/181.



    Consequentemente se essa é a destinação atual não pode a área ser equiparada a imóveis urbanos, de dimensões incomparavelmente menores e com maiores restrições urbanísticas, para fins de cálculo do coeficiente de servidão, como fez o laudo pericial ao adotar o percentual de 71% indicado pela CAJUFA.



    Percentual que se aproxima, diga-se de passagem, da totalidade do valor de mercado da faixa de terras, caso se tratasse de desapropriação integral e perda da propriedade, o que não ocorre na servidão administrativa em que há apenas uma limitação administrativa.



    Na verdade, sobreleva o fato de que, apesar da limitação, o imóvel continuará potencialmente útil à exploração de atividades econômicas voltadas à sua vocação natural. Para casos assim,embora não haja um critério fixo, imutável, predomina na jurisprudência o entendimento de que a indenização deve ser fixada em 33% do valor da faixa de terreno atravessada pela linha de transmissão de energia elétrica.



    (...)



    Em suma, embora correta a pesquisa de valores, o valor da indenização devida pela servidão administrativa deve ser fixado em 33% do valor total da faixa de terras atravessada pela linha de transmissão de energia elétrica, ou seja, R$ 198.260,00 para outubro de 2020.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente